Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-22.2020.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. BENS. PARTILHA. REGIME. COMUNHÃO PARCIAL. HONORÁRIOS.
1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância.
2. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.
3. Os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento ou da união estável se comunicam no regime de comunhão parcial, com as exceções legais.
4. A ordem em que os critérios para fixação dos honorários advocatícios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa.
5. A equidade prevista pelo art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
6. A ausência de pedido expresso para fixar os honorários da sentença em conformidade com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil não impede a providência de ofício, haja vista que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Alteração de ofício do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.